Tribunal: TJDFT
Processo: 0721926-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721926-87.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: FABIO AMARAL GOES BESSA AGRAVADO: DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Recebo o Agravo de Instrumento no efeito meramente devolutivo, pois não consta pedido de concessão de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal. Intime-se a Agravada para que responda no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Dispenso informações. Brasília, 6 de junho de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora